Tribunal: TJES
Processo: 5001115-74.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001115-74.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIMAR PEREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001115-74.2021.8.08.0021

RECTE.: LUZIMAR PEREIRA

RECDOS.: UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A, BANCO BRADESCO S/A e ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA “DOR MORAL”. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que seu nome foi negativado por uma suposta dívida junto aos requeridos, no valor de R$ 3.574,95 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), o que ocasionou restrição indevida de seu nome. Busca com a presente ação a exclusão da anotação, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 15925501.
2. Tese da parte requerida
: Os requeridos ATIVOS e BANCO BRADESCO apresentaram defesa sustentando inexistência de falha na prestação dos serviços. Quanto à requerida LEADER, foi decretada sua revelia. Apresentaram contrarrazões nos ID’s 16275777 e 16476228.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para declarar a inexistência de vínculo contratual, bem como ao débito junto às requeridas pertinentes ao contrato de nº 00006365680073836103. b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e retirada do nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Quanto à
não
aplicação dos efeitos da revelia à requerida UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A, a decisão de ID 9821375 foi acertada, vez que o efeito não se aplica quando, havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação (art. 345, I do CPC). O recurso versa apenas sobre a negativa
de indenização pelos
danos morais. A responsabilidade civil, por força do art. 186 do CC/O2, assenta-se na ocorrência simultânea de um dano, da conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. A indenização ora em tela só é cabível em casos de dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico de quem sofreu, o que,
data venia
, não ocorreu, até porque, inexistiu prova concreta de uma possível negativação indevida, o que foi objeto de apontamento na sentença. Aborrecimentos ou transtornos não têm a potencialidade mínima necessária para ofender a integridade moral da autora, pois, não importam em lesão à honra e à personalidade. Para que o dano seja sancionado pelo ordenamento jurídico, indispensável se faz a demonstração da “dor moral” efetivamente sofrida, não podendo um pedido dessa natureza se fundamentar em meras alegações ou em uma situação que, apenas potencialmente, pudesse causar dano. Se o art. 186 do CC/02, dispõe que aquele que causa prejuízo fica obrigado a indenizar, está claro que apenas a lesão efetiva, ou seja, que se materializou no mundo real é indenizável. A possibilidade, ou o perigo de dano, não enseja indenização. Assim, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
e, ausente prova concreta da violação moral, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante que negou o pedido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.